Tribunal: TJMT
Processo: 1011216-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011216-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LATIF ABI SABER NETO - CPF: 113.238.997-66 (ADVOGADO), RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS - CPF: 048.345.331-58 (PACIENTE), LATIF ABI SABER JUNIOR - CPF: 736.120.147-49 (ADVOGADO), Juiz 1a Vara Criminal Sorriso Emanuelli Chiaradia Navarro (IMPETRADO), LATIF ABI SABER JUNIOR - CPF: 736.120.147-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO SOUZA DE LIMA ROGOSKI - CPF: 082.429.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO PARTICULAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO NOVO PATRONO. TRÂNSITO EM JULGADO IRREGULARMENTE CERTIFICADO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor paciente, condenada a 10 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), nos autos da ação penal n. 1000050-37.2022.8.11.0040, perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente de vício na intimação da sentença condenatória, sustentando que a intimação exclusiva da Defensoria Pública, sem a intimação do advogado particular posteriormente constituído pela paciente, impediu o exercício do direito de recorrer, requerendo a desconstituição do trânsito em julgado, a reabertura do prazo recursal e a revogação do mandado de prisão expedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação exclusiva da Defensoria Pública, sem a intimação pessoal do advogado particular superveniente constituído pela ré solta, é suficiente para fazer fluir validamente o prazo recursal e certificar o trânsito em julgado da sentença condenatória; (ii) estabelecer se a não interposição de recurso de apelação pela defesa técnica anterior, diante da constituição de novo patrono pela paciente, configura opção estratégica insuscetível de revisão ou, ao contrário, cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição apto a justificar a concessão do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal e o Provimento n. 4/2025 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT estabeleçam que, para o réu solto, basta a intimação da defesa técnica para dar início ao prazo recursal, a aplicação mecânica desse regramento, sem atenção às particularidades do caso concreto, conduz a resultado incompatível com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF/1988, art. 5o, LV).

A constituição superveniente de advogado particular pela paciente, após a prolação da sentença condenatória, impõe ao juízo o dever de intimar o novo patrono antes de certificar o trânsito em julgado, porquanto o direito de recorrer é personalíssimo do réu, que pode exercê-lo por meio do defensor de sua confiança, sendo inadmissível converter a inércia da defesa técnica anterior em renúncia tácita ao direito recursal.

A certificação do trânsito em julgado sem a intimação do advogado particular constituído pela paciente viola o art. 8o, item 2, alínea h, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, que assegura ao acusado o direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.

A distinção entre opção estratégica da defesa e cerceamento do direito de recorrer pressupõe que o titular do direito recursal tenha sido devidamente informado da sentença e, consciente e voluntariamente, optado por não recorrer por meio de defensor de sua confiança; no caso em exame, a constituição de advogado particular demonstra, de forma inequívoca, que a paciente não concordava com a inércia da Defensoria Pública e desejava exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição.

O
habeas corpus
é cabível na espécie, pois a ameaça concreta de prisão decorrente de trânsito em julgado irregularmente certificado configura flagrante ilegalidade apta a afastar a orientação jurisprudencial restritiva quanto ao uso do
writ
como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus
concedida, para: (a) declarar a nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos n. 1000050-37.2022.8.11.0040; (b) determinar a reabertura do prazo recursal a partir da intimação do advogado particular constituído pela paciente; e (c) revogar o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, que deverá aguardar o julgamento do eventual recurso de apelação em liberdade, salvo superveniência de novo título prisional.

Tese de julgamento:

"1. A constituição superveniente de advogado particular pelo réu solto, após a prolação de sentença condenatória, impõe ao juízo o dever de intimar o novo patrono antes de certificar o trânsito em julgado, sob pena de nulidade por violação à ampla defesa e ao contraditório.

2. A intimação exclusiva da Defensoria Pública, embora regular enquanto vigente o patrocínio daquele órgão, perde sua eficácia como marco inicial do prazo recursal no momento em que o réu manifesta, de forma inequívoca, sua vontade de ser defendido por advogado particular de sua confiança.

3. A certificação do trânsito em julgado sem observância das formalidades essenciais à garantia do duplo grau de jurisdição configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, independentemente da orientação restritiva quanto ao uso do
writ
como sucedâneo recursal."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS
,
qualificados, apontando como autoridade coatora o
Juiz da
1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da ação penal no 1000050-37.2022.8.11.0040.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

a) A paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado;

b) A sentença foi prolatada em 09/01/2026 e publicada em 21/01/2026;

c) A defesa técnica (Defensoria Pública) não interpôs recurso de apelação;

d) A paciente não teria sido pessoalmente intimada da sentença condenatória;

e) Tal circunstância configuraria nulidade absoluta, com violação à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição;

f) Requerem a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

A
liminar foi indeferida
em 17/03/2026 (ID 353907894), por ausência de documentação essencial.

Posteriormente, os impetrantes apresentaram
pedido de reconsideração
, juntando documentos complementares e informando a constituição de advogado particular.

A liminar foi
novamente indeferida
em 25/03/2026 (ID 356098362), mantendo-se o indeferimento pelos mesmos fundamentos.

Foram prestadas
informações pela autoridade coatora
em 18/03/2026, esclarecendo que:

·

A sentença foi prolatada em 09/01/2026 e publicada em 21/01/2026;

·

A Defensoria Pública manifestou ciência em
duas oportunidades
: em 15/01/2026 (ID 220046193) e em 04/02/2026 (ID 222137730);

·

O procedimento adotado está em conformidade com o art. 369, §2o, do CPP e com o Provimento TJMT/CGJ no 4/2025;

·

A intimação pessoal da pessoa condenada somente é exigida se estiver privada de liberdade;

·

Em caso de acusado solto, basta a intimação da defesa técnica.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação
da ordem o
habeas corpus
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 361403382)

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO, BASTANDO A INTIMAÇÃO DE SUA DEFESA TÉCNICA. INTELIGÊNCIA DO INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Rubia Maria Gatto dos Santos, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que deixou de determinar sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória.

Infere-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, decisão que transitou em julgado sem a interposição de recurso.

A questão central a ser analisada consiste em verificar se é necessária a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, ou se basta a intimação de seu defensor constituído ou nomeado.

1. Do direito de defesa como pedra angular do processo penal

De início, cumpre destacar que o
direito de defesa
constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do postulado da
dignidade da pessoa humana
.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LV, assegura aos acusados em geral o
contraditório e a ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes.

O direito de defesa não se resume à simples manifestação no processo, mas envolve:

·

O
direito de informação
(
Recht auf Information
), que obriga o órgão julgador a informar à parte dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

·

O
direito de manifestação
(
Recht auf Äusserung
), que assegura a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

·

O
direito de ver seus argumentos considerados
(
Recht auf Berücksichtigung
), que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo para contemplar as razões apresentadas.

Essa compreensão, consagrada na doutrina constitucional alemã e incorporada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, evidencia que a
pretensão à tutela jurídica
— correspondente à garantia do art. 5o, LV, da Constituição — exige muito mais do que uma defesa meramente formal.

Da necessidade de intimação pessoal do réu solto: o precedente do HC 1024917-15.2025.8.11.0000

A questão ora debatida não é nova neste Tribunal. Em caso análogo, este Relator já teve a oportunidade de se pronunciar sobre a matéria no julgamento do
HC n. 1024917-15.2025.8.11.0000
, oportunidade em que, em dissonância com o parecer ministerial, concedeu a ordem para declarar a nulidade da intimação da sentença condenatória e dos atos processuais posteriores, determinando a realização da intimação pessoal do paciente, com a consequente devolução do prazo para interposição de recurso de apelação.

Naquele julgamento, ficou assentado que, embora o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, e o art. 369, §2o, do CNGC/MT, com redação dada pelo Provimento TJMT/CGJ n. 4/2025, prevejam, para réu solto, a intimação exclusiva da defesa técnica, tal entendimento
gera inquietude
, em especial porque quem sofrerá a pena não será o advogado, mas sim o próprio réu, e o processo só existe por dele, de modo que o
princípio da ampla defesa merece destaque
em virtude dos meios constitucionais, assim como dos mecanismos de direitos humanos,
ex vi
do Decreto n. 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica).

Nessa linha intelectiva, o
Supremo Tribunal Federal
firmou jurisprudência no sentido de que, em homenagem à garantia constitucional da ampla defesa, a intimação da sentença condenatória deve ser feita tanto ao acusado quanto ao seu defensor. A esse respeito, destaca-se a decisão proferida no
HC 108.563/TO
, de relatoria do Min. Gilmar Mendes:

"Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade, ao argumento de que o réu deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, sob pena de nulidade. Ocorrência. 3. Jurisprudência reiterada deste Tribunal no sentido de que a intimação da sentença condenatória deve ser feita tanto ao condenado quanto ao seu defensor. 4. Ordem concedida para anular o trânsito em julgado da decisão que reputou intempestiva a apelação interposta pela defesa, com a consequente reabertura do prazo para interposição do pertinente recurso, devendo, para tanto, serem devidamente intimados paciente e defensor."

(STF - HC 108563, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe-183, DIVULG 22-09-2011, PUBLIC 23-09-2011)

Da fundamentação expedida naquele julgado, destaca-se que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5o, LV, da Constituição, contém os direitos de informação, de manifestação e de ver seus argumentos considerados, sendo que nenhum deles pode ser exercido pelo réu que sequer foi informado da existência de sentença condenatória proferida em seu desfavor.

Escudado nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e reafirmando o entendimento já adotado no
HC n. 1024917-15.2025.8.11.0000
, sinto-me tranquilo para decidir pela
necessidade de intimação da sentença tanto dos advogados quanto da parte
, esta última via mandado, como forma de garantir a ampla defesa ao réu.

Da aplicação ao caso concreto

No caso em análise, é incontroverso que a paciente
não foi intimada pessoalmente
da sentença condenatória, tendo sido determinada apenas a intimação de sua defesa técnica — a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso —, que manifestou ciência em 15/01/2026 e em 04/02/2026, sem, contudo, interpor recurso de apelação.

Tal como ocorreu no precedente do
HC n. 1024917-15.2025.8.11.0000
, verifica-se no presente caso que:

a)
A paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo sido regularmente citada e intimada dos atos processuais anteriores, demonstrando que era perfeitamente localizável e que havia endereço e contato telefônico conhecidos nos autos;

b)
A Defensoria Pública, após manifestar ciência da sentença em duas oportunidades,
deixou transcorrer o prazo recursal sem interpor recurso de apelação
, sem que haja qualquer elemento nos autos que demonstre ter comunicado a paciente acerca da condenação e da possibilidade de recorrer;

c)
A constituição superveniente de advogado particular pelos impetrantes evidencia que a paciente, ao tomar conhecimento da situação, manifestou inequívoca
vontade de recorrer
, o que reforça a conclusão de que não havia sido previamente informada da sentença condenatória e de suas consequências;

d)
O
prejuízo à paciente é evidente
, pois ficou impossibilitada de manifestar seu interesse em recorrer de decisão condenatória que lhe impôs pena de
10 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão
, em regime inicial fechado — condenação de extrema gravidade, que implica a privação da liberdade por período superior a uma década.

Dos limites do Provimento TJMT/CGJ n. 4/2025

A autoridade coatora e o Ministério Público sustentam que o procedimento adotado está em plena conformidade com o Provimento TJMT/CGJ n. 4/2025, que prevê, para réu solto, a intimação exclusiva da defesa técnica.

Contudo, como já assentado no
HC n. 1024917-15.2025.8.11.0000, normas
de organização judiciária, por sua natureza infralegal e infraconstitucional,
não têm o condão de restringir direitos fundamentais
assegurados pela Constituição Federal. O Provimento n. 4/2025 deve ser interpretado como norma que regulamenta o procedimento ordinário de intimação da sentença para réu solto, sem prejuízo da necessidade de intimação pessoal do acusado nas hipóteses em que as circunstâncias concretas do caso assim o exijam para a efetividade da ampla defesa.

Da resposta ao parecer ministerial

Com a devida vênia ao ilustre Procurador de Justiça, cujo parecer foi elaborado com reconhecida qualidade técnica, não se pode acolher a manifestação pela denegação da ordem.

O argumento de que a intimação da defesa técnica seria suficiente, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP e do Provimento n. 4/2025 da CGJ, não leva em consideração as
circunstâncias específicas do caso concreto
, que demonstram que a paciente não teve efetivo conhecimento da sentença condenatória e da possibilidade de recorrer.

Da mesma forma, o argumento de que a não interposição de recurso pela Defensoria Pública configuraria "opção estratégica" não pode ser acolhido sem que haja demonstração de que tal opção foi tomada com o
conhecimento e a concordância da paciente
, o que não ocorreu no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para:

1.
Declarar a
nulidade da intimação
da sentença condenatória proferida nos autos n. 1000050-37.2022.8.11.0040, por ausência de intimação pessoal da paciente
Rubia Maria Gatto dos Santos
;

2.
Declarar a
nulidade dos atos processuais posteriores
que dependam da regular intimação da paciente;

3.
Determinar que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT proceda à
intimação pessoal da paciente
acerca do teor da sentença condenatória proferida nos autos n. 1000050-37.2022.8.11.0040, com a expressa ciência de seu conteúdo, da pena aplicada e do regime de cumprimento fixado;

4.
Determinar que, a partir da
intimação pessoal da paciente
, seja
devolvido integralmente o prazo
para a interposição do recurso de apelação, nos termos do art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal.

Comunique-se com urgência ao MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT para o imediato cumprimento desta decisão.

Após o cumprimento, certifique-se nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026